Tribunal: TJES
Processo: 5000863-27.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000863-27.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARTOLOMEU SANTOS
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000863-27.2020.8.08.0047

Recorrente:
BARTOLOMEU SANTOS

Recorrido:
BV FINANCEIRA CRÉDITO E FINANCIAMENTO S.A

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Fábia Médice de Medeiros

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BARTOLOMEU SANTOS contra a sentença de ID nº 1620997 que julgou parcialmente improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº 1775289. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1621011.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº 1775289, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº 1621006.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação em que litigam as partes suso referidas, pretendendo o autor declaração de inexistência de débito, além de reparação por dano moral, alegando, em síntese, que teria recebido um boleto supostamente enviado pela requerida para quitação de parcelas do financiamento de um veículo; todavia, após pagar o indigitado boleto, foi surpreendido com a informação de que a requerida não havia recebido o valor, de modo que a dívida não foi liquidada.

Em sede de audiência de conciliação, não foi possível a composição entre as partes.

A requerida apresentou defesa escrita, pugnando pela improcedência dos pedidos, ante as razões ali contidas.

No mérito, verifico que não procedem os pedidos iniciais, uma vez que, na situação narrada, notadamente o autor foi vítima de fraude praticada por terceiros estranhos ao negócio da requerida.

Nesse sentido, a requerida logrou êxito em comprovar que não enviou o boleto informado na inicial. Outrossim, o código de barras do boleto indica pagamento a instituição financeira diversa da requerida.

Registre-se, ademais que o valor original de 10 (dez) parcelas soma o montante de R$ 3.988,60, tendo o autor pago o valor de R$ 1.564,20, representando desconto superior a 60%.

Considerando que não havia inadimplemento, mas sim o autor desejava antecipar parcelas, por qual razão a requerida concederia tamanho desconto?

Ora, especialmente em situações que se mostram exageradamente vantajosas, cabe ao consumidor se certificar da autenticidade da operação por meio de canais oficiais de comunicação disponibilizados pela requerida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - DANOS MATERIAIS - MORAIS - FRAUDE - ENVIO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUSÃO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. A responsabilidade objetiva é excluída em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. Não havendo qualquer conduta ilícita a ser atribuída à instituição financeira e demonstrado que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de culpa exclusiva de terceiro estelionatário, afasta-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviços. (TJ-MG - AC: 10000190809939001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. BOLETO FALSO. NÃO CARACTERIZADO O NEXO DE CAUSALIDADE. 1) A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. 2) Do cotejo entre esses requisitos, bem como das provas carreadas aos autos, observa-se que não há qualquer ato - positivo ou negativo - praticado pela Instituição Financeira requerida, que tenha transbordado da regularidade de sua conduta, de modo que não se vislumbra o nexo de causalidade indicado pelo parte autora, uma vez que foi a conduta da própria requerente que deu causa ao dano sofrido. 3) No caso sob análise, ao receber boleto fraudulento por e-mail que obteve por meio de mensagens trocadas por meio do aplicativo whatsApp com o número de telefone diverso dos números de telefone constantes na página na internet da parte ré, a autora agiu sem cautela configurando conduta desidiosa imputada exclusivamente a si. 4) Recurso conhecido e provido. 5) Sentença reformada. (TJ-AP - RI: 00024513620208030002 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 17/03/2021, Turma recursal)

A despeito da responsabilidade objetiva do fornecedor, o autor não se exime do dever de cautela mínima na negociação e de observar as orientações de segurança fornecidas pela requerida.

Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Por via reflexa, extingo o processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

O recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência do débito, omissões na sentença de piso quanto ao pedido de inexistência do débito, quanto à inversão do ônus da prova e quanto aos danos morais. Alternativamente, pede a anulação da sentença para intimação do banco que recebeu o boleto.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Sabe-se que falta de comprovação mínima dos fatos alegados na inicial, como exige o mandamento do art. 373, inc. I do Código de Processo Civil, ocasiona na não aplicação da inversão do ônus da prova em benefício do consumidor e na impossibilidade de responsabilizar o seu banco.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente possui dívida junto ao banco recorrido em razão de financiamento de um veículo. Conforme afirma em sua peça inicial, ao tentar antecipar as parcelas contratuais em ligação com o banco, recebeu como resposta que o Recorrido faria contato para enviar os boletos. Entretanto, expõe que foi vítima de golpe, pois ao pagar os boletos e entrar em contato com o banco, descobriu que as parcelas não estavam liquidadas.

Ocorre que a recorrente afirma a existência de danos morais e pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais, alegando a ocorrência de tais danos em razão do desvio produtivo do consumidor, que teve que sacrificar parte do seu tempo para resolver a questão.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Dessa forma, tão somente a constatação da ilicitude da conduta ou da prática de um ato que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Nesse sentido, verifica-se que a existência da dívida e a inadimplência da recorrente é fato incontroverso nos autos. Além disso, é sabido que com a existência de dívida não paga pelo devedor surge para o credor o legítimo direito de cobrança.

Portanto, a realização de telefonemas e notificações com o intuito de cobrar a dívida vencida constitui o exercício regular de um direito por parte do credor e não constitui ato ilícito, conforme determina o artigo 188 do Código Civil (CC).

Somente haveria que se falar em ato ilícito caso o credor, na cobrança dos débitos, o desvio produtivo do consumidor fosse originado por inexistência do débito. Contudo, infere-se que efetivamente existe dívida e que ela não foi adimplida.

Ademais, não fica comprovado nos autos pelas provas qualquer hipótese de vazamento de dados ou que existiu ligação. Portanto, não adianta requerer inversão do ônus da prova, também existe o dever de comprovar a necessidade. Não há, ao menos, o protocolo da ligação citada nos autos. Existe a imperiosidade de que as premissas sejam corroboradas por justificação externa probatória a fim de motivar o livre convencimento do julgador.

Trata-se, assim, de fortuito externo, não podendo ser atribuída a falha ao Banco, de forma a ser legítima a cobrança das faturas. É caso em que não há falha na prestação do serviço, tampouco nexo causal.

Dessa forma, entendo que a recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, o recorrido conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Como já mencionado, ainda que a responsabilidade,
in casu
, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilício, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, de modo que, para a caracterização da responsabilidade civil do recorrido, deveria estar devidamente comprovado nos autos o ato ilícito, a consequente falha na prestação do serviço e a ocorrência do danos morais alegados, o que não vislumbro no caso.

Por tais razões, ante à inocorrência do ato ilícito e à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

à míngua da comprovação da ocorrência do ato ilícito, dos supostos danos e do nexo de causalidade entre eles, entendo pelo não acolhimento do pleito indenizatório,

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.